Tribunal: TJDFT
Processo: 0725407-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0725407-24.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE DIAS AGRAVADO: 47.048.639 GIOVANNA FACHINA BAGANHA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por PEDRO HENRIQUE DIAS contra decisão da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com reparação de danos materiais e morais n° 0704168-19.2025.8.07.0014, deflagrada em desfavor de GIOVANNA FACHINA BAGANHA, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. A decisão agravada foi proferida da seguinte forma (ID 73257602): Trata-se de Ação de Rescisão Contratual cumulada com Reparação por Danos Materiais e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada, ajuizada por PEDRO HENRIQUE DIAS em desfavor de GIOVANNA FACHINA BAGANHA 056.730.919-31. Alega o Requerente ter contratado os serviços da Requerida, empresária individual, em 26 de novembro de 2024, para edição e publicação de livros de sua autoria, do gênero romance. Inicialmente, o acordo previa a edição e publicação de 3 livros, com a posterior intenção de enviar mais 8, totalizando 12 obras. O Requerente efetuou o pagamento pelos serviços contratados. Sustenta o Requerente que a Requerida não assinou e não devolveu a via do contrato. Ademais, afirma que não foi consultado sobre aspectos essenciais das obras, como capa e ilustrações. Alega descumprimento de diversas cláusulas contratuais (3, 4, 11, 12 e 13), especialmente no que se refere à prestação de contas sobre a venda dos livros digitais e receitas auferidas. Narra que, ao enviar os 8 livros adicionais, não recebeu um novo contrato ou informações sobre valores, mas a Requerida iniciou a edição sem sua participação, utilizando imagens destoantes do que ele desejava, e passou a publicar os livros sem sua prévia leitura ou conferência. O Requerente relata que a Requerida reteve os livros e passou a realizar cobranças informais, por meio de mensagens de WhatsApp, no valor de R$ 3.150,00, sem qualquer documento formal ou contrato válido, acompanhadas de ameaças. Outrossim, aduz que a Requerida passou a difamá-lo em redes sociais (Facebook, Instagram, entre outras), expondo a situação em grupos e compartilhando seus livros com terceiros sem permissão. Tais condutas, segundo o Requerente, violaram seus direitos autorais e lhe causaram grave angústia e sofrimento, culminando em diagnóstico de Transtorno Depressivo Maior (CID 10 F32.1), com sintomas de angústia e ansiedade relacionados aos eventos. Em razão dos fatos narrados, o Requerente postula a rescisão contratual, a condenação da Requerida à reparação por danos materiais no valor de R$ 1.650,00 e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00. Requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, a tramitação do processo pelo rito do procedimento comum cível em virtude da complexidade da causa e necessidade de produção probatória aprofundada, e a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor com a inversão do ônus da prova. Formula pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a Requerida Cesse as edições, publicações e comercialização das obras literárias, e que deposite em conta judicial todos os valores recebidos com a venda e comercialização dos livros. Sobreveio decisão (ID 234510553) que, em análise inicial do pedido de gratuidade de justiça, constatou indícios de que a parte Autora possuía condições de arcar com as despesas processuais, determinando a apresentação de comprovantes de renda e despesas dos últimos dois meses, bem como a última declaração de Imposto de Renda e comprovação de que os valores em conta-corrente e aplicações não seriam suficientes para as custas, sob pena de indeferimento do benefício. A decisão também ressaltou a possibilidade de ajuizamento da demanda no Juizado Cível pelo valor da causa. O Requerente apresentou manifestação (ID 237274886) informando que recebia benefício previdenciário de auxílio por incapacidade temporária, cessado em 30/12/2024, e que, desde então, encontra-se sem qualquer fonte de renda, enfrentando dificuldades financeiras. Juntou Extrato Bancário II e Extrato Bancário (IDs 237274887 e 237274889) e Comprovantes anexos (ID 237274886) a fim de demonstrar sua situação econômica. É o breve relatório. Decido. FUNDAMENTAÇÃO Inicio a análise pelas questões preliminares suscitadas pelo Requerente. Da Gratuidade de Justiça O Requerente pugnou, desde a inicial, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, fundamentando seu pedido na declaração de hipossuficiência e na Lei no 1.060/50 e artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Argumentou que se encontra acometido de enfermidades física e psicológica, licenciou-se do trabalho para tratamento de saúde, não aufere renda fixa e recebe ajuda de familiares. A decisão anterior (ID 234510553) solicitou comprovação da alegada hipossuficiência financeira, em face da presunção relativa de veracidade da declaração unipessoal, nos termos do artigo 99, § 2o, do CPC, e da necessidade de fiscalização pelo Juízo, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Em cumprimento à referida decisão, o Requerente apresentou nova manifestação, esclarecendo que seu auxílio previdenciário por incapacidade temporária cessou em 30/12/2024, e que, desde então, está sem fonte de renda. Acostou extratos bancários (Extrato Bancário II e Extrato Bancário) e comprovantes (Comprovantes anexos) buscando demonstrar sua condição de insuficiência de recursos. A documentação apresentada (Extrato Bancário II, Extrato Bancário e Comprovantes anexos) revela uma situação financeira condizente com a declaração de hipossuficiência apresentada. Os extratos mostram movimentações limitadas, saldos muitas vezes baixos ou zerados, e a cessação do benefício previdenciário reforça a alegação de ausência de renda fixa. Diante do panorama apresentado e considerando os elementos coligidos após a manifestação complementar do Requerente, vislumbra-se que a situação econômica atual se enquadra nos preceitos legais para a concessão da assistência judiciária gratuita. O artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece que a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. A demonstração de que o Requerente não possui condições de arcar com os ônus processuais sem prejuízo do próprio sustento, evidenciada pela cessação de seu benefício e pela análise de seus extratos, é suficiente neste momento processual para justificar o deferimento do benefício. Portanto, a gratuidade de justiça deve ser concedida. O cerne do pedido inicial reside na concessão da tutela provisória de urgência, com o objetivo de determinar que a Requerida cesse imediatamente a edição, publicação e comercialização das obras do Requerente e que deposite em juízo os valores auferidos com a venda dos livros. A tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Tais requisitos são cumulativos e de avaliação rigorosa, uma vez que a medida pleiteada busca antecipar os efeitos da tutela final, em caráter excepcional, antes do julgamento definitivo da lide. A probabilidade do direito (tradicionalmente conhecido como fumus boni iuris) exige uma cognição sumária, mas substancial, que permita inferir, a partir dos elementos probatórios já coligidos, a plausibilidade da existência do direito alegado pelo demandante. Não se trata de um juízo de certeza, próprio do mérito da causa, mas de um juízo de verossimilhança, pautado na análise da prova disponível. O Requerente fundamenta a probabilidade de seu direito na comprovação da autoria das obras, na posse indevida dos livros pela Requerida, na edição e publicação sem sua anuência e participação, no descumprimento contratual (cláusulas 3, 4, 11, 12 e 13), na apropriação indevida e violação aos direitos autorais (artigos 29, II e 24, IV e V da Lei no 9.610/98), nas cobranças indevidas e na conduta difamatória. Junta como elementos probatórios o Contrato Edição e Comercialização de Livro, Comprovante de pagamento dos serviços contratados, Comprovante de pagamento, Conversas entre as Partes, Cobranças, Laudo médico - diagnóstico - danos, e Relatório e Laudo médico -REQUERENTE. Por outro lado, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) caracteriza-se pela iminência de um dano irreparável ou de difícil reparação que possa advir da demora na concessão da tutela jurisdicional, ou pela inviabilidade de se obter o resultado prático esperado caso a medida seja deferida apenas ao final do processo. O Requerente aponta como perigo de dano a posse das obras pela Requerida, a continuidade da edição, publicação e comercialização sem sua participação, a exposição de suas obras de forma destoante, o comprometimento de sua imagem e reputação, os prejuízos financeiros pela falta de conhecimento dos lucros, a difamação em redes sociais, o compartilhamento indevido das obras, e as constantes cobranças e ameaças que lhe causam angústia e sofrimento, agravados por seu quadro de saúde. Ao examinar os autos neste momento processual, percebe-se que, embora as alegações do Requerente apresentem potencial gravidade e estejam minimamente lastreadas em parte da documentação apresentada, a robustez probatória necessária para a concessão de uma medida tão invasiva e de efeitos práticos significativos, como a cessação imediata da atividade da Requerida e o depósito de valores, não se mostra suficientemente configurada para atender ao requisito da probabilidade do direito em sede de cognição sumária. O Contrato Edição e Comercialização de Livro (ID 234423502) juntado aos autos refere-se a um contrato específico para os livros de título: "Elas, Foi Assim, Doce ternura". Embora o Requerente mencione um acordo verbal posterior para mais 8 livros, totalizando 11 ou 12, a relação jurídica e os termos aplicáveis a estas obras adicionais carecem de documentação formal e de maior clareza neste momento processual. A suposta apropriação indevida, a falta de consulta nas etapas de edição/publicação e a comercialização sem prestação de contas, embora alegadas e com indícios nas Conversas entre as Partes (ID 234423509) e Cobranças (ID 234423510), precisam ser melhor elucidadas e comprovadas no decorrer da instrução, especialmente após a apresentação da defesa pela Requerida. O descumprimento contratual alegado (cláusulas 3, 4, 11, 12, 13) e a suposta violação dos direitos autorais (artigos 29, II e 24, IV e V da Lei no 9.610/98) dependem da interpretação das obrigações assumidas por ambas as partes, da análise da extensão da participação do autor no processo de edição e comercialização e da efetiva comprovação das condutas imputadas à Requerida, como a ausência de prestação de contas e a comercialização sem anuência ou repasse de valores. Tais pontos constituem o próprio mérito da demanda e exigem a devida instrução probatória, oportunizando-se à Requerida o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. As decisões sobre danos morais em casos de violação de direitos autorais tratam do mérito da indenização após a devida comprovação da violação e dos danos, o que ainda não ocorreu neste processo. Nesta fase inicial, a concessão de uma medida liminar, inaudita altera pars (sem ouvir a outra parte), exige que a probabilidade do direito se mostre evidente de plano. No caso em tela, os elementos apresentados, embora apontem para possíveis irregularidades, não permitem, neste momento, um juízo seguro sobre a extensão do descumprimento contratual ou da violação dos direitos autorais pela Requerida que justifique a paralisação imediata de suas atividades relacionadas às obras do Requerente. Há necessidade de se ouvir a parte adversa, permitindo-lhe apresentar sua versão dos fatos e as provas que possuir (documentos que evidenciem a prestação de contas, termos do acordo referente aos demais livros, etc.), antes de decidir sobre medidas de tamanha envergadura. Quanto ao perigo de dano, embora o Requerente descreva sofrimento e potenciais prejuízos, a natureza reparatória dos pedidos formulados (indenizações materiais e morais) sugere que, caso seus direitos sejam reconhecidos ao final do processo, os danos poderão ser integralmente recompostos por meio da sentença. A paralisação de atividades e o bloqueio de valores são medidas extremas que somente se justificam quando o perigo de dano é iminente, de difícil ou impossível reparação e a probabilidade do direito é fortemente evidenciada. No presente caso, a alegada falta de repasse de lucros e a comercialização sem prestação de contas, se comprovadas, poderão ser objeto de liquidação e cobrança ao final. A difamação e as ameaças, embora condutas graves, se igualmente comprovadas, ensejarão a reparação por danos morais, cujo valor será fixado em sentença. O quadro de saúde do Requerente, ainda que impactado, não demonstra, pelos documentos juntados em análise preliminar, um agravamento imediato e direto que, por si só, demande a tutela específica pleiteada antes do exercício do contraditório pela parte adversa. A tutela de urgência é ferramenta processual destinada a evitar que a demora na resolução do conflito judicial inviabilize o próprio direito postulado ou cause danos irreparáveis. Contudo, sua concessão exige lastro probatório mínimo, em análise sumária, que demonstre, de forma consistente, a alta probabilidade de sucesso do demandante no mérito e a urgência qualificada do perigo de dano. Neste momento processual, sem a angularização da relação jurídica e a apresentação da defesa da Requerida, os elementos presentes nos autos não permitem um juízo seguro a ponto de justificar a antecipação dos efeitos da tutela final. Assim, a despeito da seriedade das alegações apresentadas pelo Requerente, entendo que os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, tal como delineados no artigo 300 do CPC, não se encontram suficientemente preenchidos neste limiar da demanda, devendo-se aguardar a formação do contraditório e a eventual produção de outras provas para uma análise mais aprofundada do mérito da causa. DISPOSITIVO Diante do exposto, 1. DEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça ao Requerente PEDRO HENRIQUE DIAS, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Anote-se. 2. INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência antecipada formulado pelo Requerente, em virtude da ausência, neste momento processual, dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito em grau suficiente para justificar a medida pleiteada antes do exercício do contraditório pela parte Requerida. Recebo a petição inicial porque se encontra formalmente perfeita e corretamente instruída. (...) Em suas razões recursais (ID. 73257600), o agravante discorre que a agravada publicou, comercializou e utilizou indevidamente suas obras literárias, sem sua anuência, violando direitos autorais e causando prejuízos materiais e morais. Ressalta que foram diversas difamações públicas e ameaças via mensagens, impactando negativamente sua saúde mental, comprovada por laudos médicos. Sustenta a presença dos requisitos da probabilidade do direito e perigo da demora, destacando a violação de seus direitos autorais e os danos psicológicos sofridos. Aduz a necessidade de prestação de contas pela agravada dos valores obtidos com as vendas. Com esses fundamentos, requer a antecipação da tutela recursal para cessar imediatamente a publicação e comercialização indevida dos livros e depósito dos valores obtidos com as vendas. No mérito, pede o conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, confirmando a decisão que antecipou a tutela recursal. Sem preparo, tendo em vista que é beneficiário da gratuidade de justiça (ID 73257602) É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), o Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave/de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. De igual modo, é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Conforme relato, pretende o agravante a reforma da r. decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Discorre que a agravada publicou, comercializou e utilizou indevidamente suas obras literárias, sem sua anuência, violando direitos autorais e causando prejuízos materiais e morais. Fundamenta o agravante a probabilidade de seu direito na comprovação da autoria das obras, na posse indevida dos livros pela requerida, na edição e publicação sem anuência e participação, no descumprimento contratual das cláusulas 3, 4, 11, 12, e 13, na apropriação indevida e violação dos direitos autorais, nas cobranças indevidas e na conduta difamatória. Em juízo cognição sumária, típica deste momento processual, verifico que não se encontram presentes os requisitos necessários para antecipação da tutela recursal. Sucede que nesta fase embrionária não é possível avistar verossimilhança nas alegações do agravante, pois embora tenha trazido documentos evidenciando a relação jurídica mantida com a parte agravada, não restou comprovado o suposto descumprimento contratual. Com efeito, a própria decisão agravada ressalta que há documentação contratual referente apenas a parte das obras, sendo controvertida a alegação de que teria havido contrato tácito ou verbal para as demais obras supostamente entregues à agravada. Com efeito, a heterogeneidade probatória, somada à ausência de comprovação inequívoca da integralidade das alegações formuladas pelo agravante, impede a formação de juízo de probabilidade qualificada acerca da violação autoral e contratual alegada, o que só poderá acontecer após a devida instrução probatória. Ademais, o perigo de dano, ainda que lastreado em laudos médicos que apontam prejuízos de ordem psicológica, também não se revela iminente e irreversível de forma a justificar a sustação das atividades da agravada, que possuem natureza econômica e editorial contínua, cujos eventuais danos podem ser ressarcidos ao final, por meio de tutela condenatória. A jurisprudência pátria, inclusive, orienta que a suspensão de publicação e comercialização de obras literárias deve ser excepcional, não podendo se fundar em alegações unilaterais e documentos de cognição limitada, sob pena de ofensa ao contraditório e à livre iniciativa, devendo-se aguardar a formação do contraditório e a eventual instrução probatória. Diante desses elementos, verifica-se que os fatos não estão suficientemente esclarecidos, o que impede o acolhimento do pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa. Publique-se. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília - DF, 3 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator